Tribunal: TJMT
Processo: 1036376-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036376-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO DOS SANTOS CRISTO FUSCO ARAUJO - CPF: 043.670.161-88 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1036376-11.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MAURICIO DOS SANTOS CRISTO FUSCO ARAUJO
.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PENALIDADE - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIGIRIR - AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de auto de infração, pois o recorrente foi
autuado pelo DETRAN/MT, por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância proibida prevista em lei, consoante retrata o AIT DT00FV30VR. Afirma que após a abordagem, não exerceu seu direito de defesa, decorrendo, assim o prazo legal, e o processo de multa foi encerrado.

2.

Apesar de alegar a nulidade do auto de infração, verifica-se que o auto de infração respeitou todas as formalidades do artigo 280 do CTB, que determina a constatação dos seguintes elementos:
I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; e VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração
.

3.

Ao aplicar a multa, o órgão de trânsito respeitou o que determina o artigo 9o, §2o, da Resolução do Contran, pois o recorrente foi devidamente autuado e notificado no dia da autuação e deixou de adotar qualquer providência.

4.

Respeitadas todas as formalidades, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

5.

O recorrente afirma que não a dupla notificação, contudo, analisando o processo administrativo, verifica-se que ele foi notificado, presencialmente, no dia da autuação e, logo após, por meio de edital, pois o órgão de trânsito não logrou êxito em promover sua intimação via Aviso de Recebimento.

6.

Assim, verifica-se o cumprimento das regras previstas nos artigos
280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem assim na Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Hipótese em que cumpridas as determinações da legislação de regência, não havendo falar em vício ou cerceamento de defesa justificador de nulidade.

8.

Nesse sentido,
verbis:

"EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO ENVIO. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por órgão de trânsito estadual contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de auto de infração, sob alegação de ausência de notificação da autuação e da penalidade à parte autora, resultando na nulidade do processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve regular notificação da autuação e da penalidade ao proprietário do veículo, nos termos da legislação de trânsito, de modo a validar o auto de infração impugnado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de trânsito exige a comprovação do envio de duas notificações distintas — de autuação e de penalidade — ao condutor ou proprietário, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Os autos demonstram o envio da notificação de autuação em 23/11/2023 e da penalidade em 01/02/2024, observando os prazos e requisitos legais estabelecidos pelos artigos 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. O auto de infração contém descrição precisa e suficiente da conduta infracional praticada, atendendo ao princípio da motivação e aos requisitos formais do ato administrativo sancionador.

6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autora demonstrar vício ou irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, bastando a prova da expedição ao endereço constante do cadastro do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do envio das notificações de autuação e penalidade no processo administrativo de trânsito supre a exigência legal, sendo desnecessária a apresentação de aviso de recebimento.

2. Presume-se legítimo o ato administrativo de autuação por infração de trânsito, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar vício ou ausência de notificação válida.

3. A descrição clara da infração no auto, aliada à regularidade procedimental, impede o reconhecimento de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 280, 281 e 282; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, j. 11.03.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1013014-48.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1000221-31.2023.8.11.9005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.06.2023.
(N.U 1008468-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025